Tribunal: TJES
Processo: 5002509-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002509-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAYDSON OLIVEIRA COSTA e outros
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE COLEÇÃO DE LIVROS POR TELEFONE EM 2015. ALEGAÇÃO DE PRODUTO DIVERGENTE E COBRANÇA ABUSIVA. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, CDC). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 27, CDC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU APENAS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA PARA FINS DE COBRANÇA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
5002509-06.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
WAYDSON OLIVEIRA COSTA E MARTA DO CARMO OLIVEIRA

RECORRIDOS
: L.A.M. FOLINI - ME E EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA

PROJETO DE VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita as partes Recorrentes.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE COLEÇÃO DE LIVROS POR TELEFONE EM 2015. ALEGAÇÃO DE PRODUTO DIVERGENTE E COBRANÇA ABUSIVA. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49, CDC). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 27, CDC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU APENAS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA PARA FINS DE COBRANÇA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
WAYDSON OLIVEIRA COSTA
e
MARTA DO CARMO OLIVEIRA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a
prescrição da pretensão de cobrança
do débito originado em 29 de outubro de 2015.

2.
Em sua petição inicial, os recorrentes alegaram que adquiriram uma coleção de livros evangélicos da empresa
L.A.M. FOLINI - ME (Mundial Editora)
, mas receberam livros de autoajuda, configurando propaganda enganosa.

3.
Sustentaram ainda que o negócio foi registrado em nome de ambos indevidamente, que sofreram ameaças de negativação e que a dívida estaria prescrita.

4.
A sentença de primeiro grau reconheceu a
decadência
do direito de arrependimento e a
prescrição
da pretensão indenizatória, mantendo apenas a declaração de prescrição da dívida para fins de cobrança.

5.
Em sede recursal, os recorrentes pugnam pela reforma total da sentença, reiterando a existência de danos morais e a necessidade de anulação do negócio jurídico.

II. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Inicialmente, a relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Analisando o acervo probatório, verifica-se que a contratação ocorreu em
29 de outubro de 2015
e o produto foi entregue em
13 de novembro de 2015
.

8.
Quanto ao pleito de anulação do negócio por recebimento de produto diverso, o art. 49 do CDC prevê o prazo decadencial de
7 dias
para o exercício do direito de arrependimento em compras fora do estabelecimento comercial.

9.
Os recorrentes apenas manifestaram descontentamento judicial em
2023
, restando configurada a
decadência
.

10.
No tocante aos
danos morais
fundamentados em vício do produto ou propaganda enganosa, o art. 27 do CDC estabelece o prazo prescricional de
5 anos
. Considerando que o fato ocorreu em 2015 e a ação foi proposta somente em fevereiro de 2023, a pretensão está fulminada pela
prescrição
.

11.
Ademais, os recorrentes não trouxeram prova robusta de
negativação indevida
nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, I, do CPC. As alegações de cobranças via telefone ou mensagens, por si sós, não ultrapassam a esfera do
mero dissabor
, especialmente quando há inadimplência confessada.

12.
Quanto à
Editora Mundo dos Livros Ltda
, a recorrida sustenta ilegitimidade passiva, afirmando ser empresa distinta da vendedora original, o que reforça a correção da sentença em julgar o mérito com base na prescrição e decadência que aproveitam a todos os envolvidos.

13.
A sentença andou bem ao declarar apenas a
prescrição da pretensão de cobrança
da dívida (Art. 206, §5º, I, do CC), impedindo a cobrança judicial de um débito de 2015, mas sem gerar direito à indenização por danos que já prescreveram.

III. DISPOSITIVO

14.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

15.
Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)